Tribunal: TJSP
Processo: 2151097-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151097-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZ CARLOS
MOTA JUNIOR e Paciente BRUNO LIMA LOPES, é impetrado MM. JUÍZA DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
2
Habeas Corpus no 2151097-18.2020.8.26.0000.
Comarca de Tatuí.
Paciente: Bruno Lima Lopes.
Impetrante: Luiz Carlos Mota Júnior.
Voto no 37.378.
1. Em favor do réu Bruno Lima Lopes o
advogado Luiz Carlos Mota Júnior impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento
por parte da MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Tatuí, nos autos no 0011608-05.2019.8.26.0624, porque ao condená-lo
como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no
11.343/2006, a oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa, no piso
mínimo, pelo primeiro delito, e a quatro anos, nove meses e dezoito
dias de reclusão e mil cento e vinte dias-multa, no piso mínimo, para a
segunda infração, fixou o regime prisional inicial fechado e negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade, com base apenas na quantidade das
penas e no regime imposto. Da decisão foi interposto recurso, o qual
poderá ser parcialmente provido para imposição de regime aberto, já
que este seria o entendimento desta Câmara, do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tráfico
privilegiado. Ademais, o paciente está preso desde 17 de janeiro de
2020, sendo desnecessário o prolongamento da custódia, ainda mais
pela suspensão dos prazos em razão da pandemia provocada pela
COVID-19, a impedir o rápido julgamento do apelo. Aduz ser o paciente
primário, ter bons antecedentes e residência fixa.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da ordem
para deferir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o
trânsito em julgado da sentença, mediante a aplicação de medidas
cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
3
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso
preventivamente, juntamente com mais nove réus, e denunciado como
incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Ao
cabo da instrução foi condenado a oito anos de reclusão e oitocentos
dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro delito, e a quatro anos, nove
meses e dezoito dias de reclusão e mil cento e vinte dias-multa, no piso
mínimo, para a segunda infração, fixado o regime prisional inicial
fechado e negado o direito ao recurso em liberdade porque “as
circunstâncias que ensejaram a decretação das preventivas, confirmadas
reiteradas vezes nas Instâncias Superiores, restam agora incrementadas pela
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista substanciosas
condenações impostas, a serem cumpridas em regime inicial fechado aí
também imperiosa a necessidade de salvaguardar a ordem, segurança e
saúde pública.” (fl. 102).
Como se pode verificar, a decisão que negou ao
paciente o direito de recorrer em liberdade contém fundamentação,
calçada nas circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão
preventiva dos acusados e reafirmadas em diversas decisões proferidas
nas instâncias superiores, agora incrementadas com a necessidade de
se garantir a aplicação da lei penal, porquanto condenados eles ao
cumprimento de penas expressivas, a serem descontadas em regime
prisional inicial fechado, a par da imperiosa exigência de se preservar a
ordem, a segurança e a saúde pública.
Aliás, mais não era preciso dizer, até porque se
o paciente vinha preso desde o início da instrução processual, à vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
4
da necessidade da medida, devidamente justificada quando da
decretação da prisão preventiva, ela deve ser preservada com o
advento da sentença condenatória, não se justificando agora a soltura
dele, mormente por já estar condenado a pena privativa de liberdade a
ser cumprida no regime prisional inicial fechado, que não permite a
concessão de nenhum benefício liberatório imediato, com o que se
mantém a preservação da ordem pública e assegura a efetiva aplicação
da lei penal, observado que ele está condenado por infrações de
especial gravidade, como o crime hediondo de tráfico de tóxicos e o de
associação para o tráfico. Bem por isso, cabe aqui reafirmar que o
paciente não faz jus a poder recorrer em liberdade.
Tal proceder não representa ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência, como já consagrado na
Súmula no 9 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A
exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência.”, mesmo porque um dos efeitos
da sentença condenatória é justamente o réu ser mantido na prisão,
como deflui da clara redação do artigo 393, I, do Código de Processo
Penal.
Aliás, ofende a lógica e o bom senso que,
presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva no
curso da instrução e, não se alterando esse quadro com o advento da
decisão condenatória, possa o réu, condenado por crime graves,
inclusive de natureza hedionda, a cumprir pena de oito anos de
reclusão em regime prisional inicial fechado, possa ser posto em
liberdade para apelar, o que lhe conferiria passe livre para se evadir,
com grave risco à aplicação da lei penal e descrédito para a Justiça.
Nesse
diapasão
também
se
orientava
a
jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada Criminal deste Estado, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
5
observar que “O réu que durante a instrução permanece preso, após ser
proferida sentença condenatória, com maior razão, deverá ser conservado na
prisão, vez que o art. 393, I, do CPP, é expresso em estabelecer que um dos
efeitos do decreto condenatório é o de ser o réu conservado na prisão, sendo
um contra-senso que, sobrevindo condenação, pudesse o agente apelar em
liberdade.” (RJDTACRIM 21/322).
A respeito o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, “(...). 5. Tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em
primeiro grau.” (HC no 529616/SP., 5a Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 29.06.2020; também nesse
sentido: AgRg no HC 525323/RJ, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 11.02.2020, DJe de 27.020.2020).
Nessa trilha é ainda o entendimento consolidado
desta
Câmara
(H.C.
no
0148946-31.2011.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Márcio
Bártoli,
julgado
em
22.08.2011;
H.C.
no
0299229-66.2011.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves, julgado em 12.03.2012 e H.C. no 0292243-96.2011.8.26.0000,
Relator Desembargador Marco Nahum, julgado em 12.03.2012, dentre
inúmeros outros).
Eventuais
predicados
pessoais
que
o
ora
paciente alega ter, por si sós, não lhe confere o direito de ter revogada
a prisão cautelar, se presente razões suficientes a justificar a
manutenção da medida constritiva, como aqui se verifica, sendo
impossível nos estreitos limites da impetração a análise aprofundada
dos elementos de convicção reunidos no processo de molde a apurar
se julgamento da apelação deverá ou não ser reconhecida a hipótese
do tráfico privilegiado, de tal forma que nesse aspecto não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
6
conhecer do pedido.
Nesse sentido já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça que “Não há falar em ofensa ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta
Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a provável
colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da sua pena de
prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do conjunto fático
probatório, inviável nesta via estreita. (...). Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 77.070/MG 2016/0268992-0, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer
julgado em 16.02.2017, DJe de 15.03.2017).
De outra parte, a alegação de haverá demora
para o julgamento do recurso de apelação não procede, pois em que
pese a situação atual de pandemia, os serviços forenses estão fluindo
com certa celeridade, mormente devido ao teletrabalho, que permite
inclusive julgamento virtual e até mesmo por meio de videoconferência,
quando necessário.
Cabe ressaltar ainda que na hipótese não se
identifica desídia ou negligência do magistrado na condução do
processo, porquanto a decisão condenatória foi proferida faz cerca de
dois meses apenas e se aguarda o processamento dos vários embargos
de declaração e recursos de apelação interpostos pelo paciente e
demais corréus, para serem depois remetidos a esta Corte de Justiça.
O processo em tela apresenta certa complexidade, número significativo
de réus com defensores distintos, revelando-se imperioso considerar o
princípio da razoabilidade para apurar eventual excesso de prazo para
o julgamento em segunda instância e, nessa análise, ante as
circunstâncias referidas, não se pode reputá-lo excessivo, mormente se
levado em conta também o montante da pena imposta ao paciente na
sentença condenatória, que foi de oito anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
7
Tanto sobre o tema relativo à negativa do direito
de recorrer em liberdade, como também quanto ao alegado excesso de
prazo para o julgamento do recurso de apelação, o colendo Superior
Tribunal de Justiça em recente decisão assentou: “QUESTÃO DE
ORDEM. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. FALSIFICAÇÃO
E USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM
LIBERDADE
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
APENAS
MANTIDA
NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO.
LEGALIDADE DECLARADA NO HC.572.815/SP. PACIENTE PERMANECEU
PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA
IMPOSTA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. (...) 5. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018). 6. Excesso de prazo no julgamento da apelação afastado. Sobre
esse aspecto, é cediço que "eventual excesso de prazo no julgamento da
apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na
sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).
7. Não se reputa configurado excesso de prazo no tempo de duração do
processo e de prisão cautelar (1 ano e 10 meses), bem como tempo de
tramitação do recurso de apelação (8 meses). Primeiro em face da
quantidade de pena imposta ao paciente na condenação (mais de 20 anos de
reclusão). Segundo porque se trata de causa complexa devido, dentre outros,
à pluralidade de réus (10), representados por advogados distintos, acusados
e condenados pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Terceiro porque houve interposição diversos recursos de apelação,
com necessidade de se garantir o contraditório em relação a todos os
envolvidos, e de correção de erro material. Quarto porque o processo já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151097-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37.378.
8
remetido ao Tribunal, não ficou paralisado e recebeu constante impulso
judicial. 8. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por
exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação,
o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal e o julgamento
da apelação apresentam processamentos dentro dos limites da razoabilidade.
9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AgRg no HC 563447/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
05.05.2020 DJe de 18.05.2020).
Portanto, como no caso dos autos não se
identifica o alegado constrangimento ilegal, na parte em que dela se
conhece, a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -